Tribunal: TJES
Processo: 5000937-73.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-73.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALYSSON FRANCA FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Apelação Cível n. 5000937-73.2023.8.08.0048

Embargante:
Alysson Franca Freire

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alysson Franca Freire contra o acórdão de id. 7654984, que negou provimento ao recurso.

Nas razões recursais de id. 7942110, o embargante alega em sintese que (a) o acórdão é omisso quanto à violação dos princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa, contraditório e publicidade; (b) a análise do recurso administrativo foi irregular, eis que psicólogas do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo que integraram a comissão do concurso também participaram dos julgamentos dos recursos referentes à etapa do psicotécnico; (c) os argumentos do recurso administrativo não foram analisados, sendo indeferido com resposta genérica; (d) a comissão organizadora do concurso não possui capacidade técnica, sendo que uma das integrantes da comissão solicitou remoção reconhecendo o fato; e (e) os aclaratórios merecem acolhimento com atribuição de efeitos inriengentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8092633.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
. Por sua vez, o Edital n.
01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.

3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
.

4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que
“o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”
.

5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Além da análise satisfatória dos argumentos necessários ao deslinde do caso, que inclusive foi alvo de divergência e debate neste órgão fracionário, é necessário consignar que fatos não alegados anteriormente não podem ser suscitados nesta fase processual sob pena de inovação recursal.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.